Tribunal: TJMT
Processo: 0012882-51.2013.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012882-51.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCIANO OLIVEIRA NETO - CPF: 630.519.401-78 (APELANTE), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIFERENÇA DOS REFLEXOS DEVIDA - PEDIDO ADMINISTRATIVO SUSPENDE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devida a condenação do Apelado ao pagamento da diferença referente aos reflexos, pois o adicional de insalubridade a que tem direito o Apelante integra a base de cálculo de outras verbas, quais sejam: férias e 1/3 de férias e décimo terceiro salário.

2. O requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, razão pela qual o prazo da prescrição da pretensão passa a correr após o indeferimento, resguardado, contudo, o direito da parte com relação às parcelas retroativas, considerando-se prescritas as parcelas vencidas no quinquídio anterior à data do protocolo.

3. Considerando que o Apelado foi parte vencida

no caso em discussão, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados, modificando-se o patamar originalmente arbitrado de R$

1.000,00 (um mil reais) para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANO OLIVEIRA NETO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da Ação de Cobrança no 0012882-51.2013.8.11.0003 proposta contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade no valor de 40% (quarenta por cento), devendo ser compensados os valores já pagos e limitando ao último quinquênio, em decorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto Lei 20.910/32, bem como condenou a Fazenda Pública a arcar com os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) (Id. 6863173).

Nas razões recursais (Id. 6863184), narra que o Apelante que faz jus à incorporação do adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), em seus vencimentos, devendo ser deferido o pagamento da diferença havida também sobre as férias e décimo terceiro salários.

Sustenta que a prescrição quinquenal deve atingir o quinquênio anterior ao requerimento administrativo, que está anexado aos autos.

Por fim, requer a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 6863187).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (Id. 691043).

É o relatório.

Dr. Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, cuida-se que de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de condenar a parte Apelada ao pagamento de adicional de insalubridade no valor de 40% (quarenta por cento), devendo ser compensados os valores já pagos e limitando ao último quinquênio, em decorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto Lei 20.910/32, bem como condenou a Fazenda Pública a arcar com os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
LUCIANO OLIVEIRAA NETO
ajuizou a presente Ação Cobrança objetivando o recebimento de diferença do adicional de insalubridade no aporte de 40% (quarenta por cento), bem como a sua incorporação aos vencimentos e o pagamento retroativa da diferença do referido adicional não adimplido pelo Município de Rondonópolis.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Inicialmente, o Apelante alega que a incorporação da gratificação especial, qual seja, adicional de insalubridade, que tem direito no percentual de 40% (quarenta por cento) por força da Lei Municipal 2046/1993, artigo 1o (Id. 6863150 – fl. 15) é medida que se impõe já que possui amparo legal.

É certo que a Lei Municipal 2046/1993 dispõe sobre a remuneração dos odontólogos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, prevendo que a composição da remuneração mensal de tais profissionais.

Art.1o.
A remuneração mensal dos odontólogos da Prefeitura Municipal de Rondonópolis compreende o salário base referente ao Nível VIII, acrescido de 40% (quarenta por cento) de Adicional de Insalubridade e do valor correspondente à Produtividade
.

Desse modo, tem-se que o Apelante recebe de forma assídua desde que tomou posse no cargo de odontólogo, em julho/2003, a verba referente ao adicional de insalubridade, mesmo que em percentual inferior ao devido.

Conforme
fichas financeiras anexadas aos autos (Id. 6863152), o adicional de insalubridade percebido pelo Apelante já está incorporado à sua remuneração mensal, tanto é assim, que o mesmo fez parte dos cálculos para pagamento do 13o salário e adicional de 1/3 constitucional das férias.

Dessa forma, não há que se falar em incorporação, já que o mesmo já está incorporado na remuneração mensal do Apelante.

Considerando que a remuneração do Apelante é a soma do salário base, do adicional de insalubridade e produtividade, os reflexos também são devidos.

Assim,
é necessário que o Apelado, ante o reconhecimento de que vem pagando o adicional de insalubridade em percentual inferior ao devido, seja compelido a adimplir a diferença não só do adicional, até o importe de 40% (quarenta por cento), como também de seus reflexos, os quais também foram pagos a meno
r.

Quanto ao marco inicial para a contagem do prazo da prescrição quinquenal, tenho que assiste razão ao Apelante.

É sabido que o requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, razão pela qual o prazo da prescrição da pretensão passa a correr após o indeferimento, resguardado, contudo, o direito da parte com relação às parcelas retroativas,
considerando-se prescritas as parcelas vencidas no quinquídio anterior à data do protocolo do requerimento administrativo.

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 – PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO EM OBSERVANCIA AO ESTABELECIDO NO TEMA 810/STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.
O protocolo de requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, nos termos do Art. 4o do Decreto 20.910/1932
. Nos termos da Lei no 2.163/2000, o Guarda Municipal fará jus a uma ajuda de custo no valor de um vencimento base, a título de indenização de uniforme, por ocasião de ascensão funcional ou quando completar quatro anos no mesmo nível ou graduação. Os juros moratórios e atualização monetária aplicáveis a condenações da Fazenda Pública devem ser fixados em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870947, Tema 810.

(TJ-MT - APL: 00257430420158110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1.
Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012).
2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1732001 PR 2018/0051178-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Dessa forma, estando comprovado nos autos que o Apelante protocolou requerimento administrativo pleiteando o recebimento da diferença devida do adicional de insalubridade, em 23/10/2012 (Id. 6863151 – fl. 16 -30), tem-se que o mesmo suspendeu a contagem do prazo prescricional.

Assim, o Município de Rondonópolis deve pagar ao Apelante o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), sendo compensados os valores já pagos e limitado ao último quinquênio anterior à data do protocolo do pedido administrativo.

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, o mesmo também merece acolhimento.

Ao dar procedência ao pedido autoral, o Juízo sentenciante condenou a parte Requerida/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando essa última verba em R$ 1.000,00 (um mil reais), amparando-se, para tanto no disposto no art. 85 do CPC.

Ocorre que o valor arbitrado é irrisório e não observou o disposto no art. 85, §2o do CPC, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

Dessa forma, tomando como parâmetro os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, anteriormente citado, os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer que o prazo prescricional deve ser aplicado ao quinquídio anterior ao protocolo do requerimento administrativo formulado pelo Apelante, bem como para condenar o Apelado ao pagamento das diferenças dos reflexos, já que reconhecido que o pagamento do adicional de insalubridade era feito em percentual menor ao devido, o que reflete diretamente nos valores pagos a título de férias, 1/3 de férias e décimo terceiro, e aos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021